Tribunal: TJSP
Processo: 1006351-94.2019.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Inquérito / Processo / Recurso Administrativo
Órgão julgador: Paulo Galizia
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. MULTA. Município de Araraquara. Vinculação das receitas oriundas de praça de pedágio. Embargante que se comprometeu a utilizar as receitas obtidas com o pedágio instalado na rodovia vicinal ARA-080 somente com a melhoria direta do trânsito urbano e rural., mas que se valeu dos recursos para o pagamento da folha salarial do município. Obrigação

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. MULTA. Município de Araraquara. Vinculação das receitas oriundas de praça de pedágio. Embargante que se comprometeu a utilizar as receitas obtidas com o pedágio instalado na rodovia vicinal ARA-080 somente com a melhoria direta do trânsito urbano e rural., mas que se valeu dos recursos para o pagamento da folha salarial do município. Obrigação assumida pelo prefeito anterior por meio de Termo de Ajuste de Conduta (TAC). Ilegitimidade Passiva do sucessor no cargo (embargante). Preliminar afastada. Atual ocupante do cargo de prefeito que responde pelos TACs assinados pelo antecessor. Obrigação que não possui natureza privada e nem é firmada em caráter personalíssimo. Utilização temporária de recursos vinculados depositados em Fundo Municipal para o pagamento dos servidores municipais nos meses de setembro, outubro e novembro de 2018 e janeiro de 2019. Fato incontroverso. Ministério Público que reconhece a pronta devolução dos recursos ao Fundo ainda no mesmo mês de competência. Ausência de prejuízo aos cofres municipais confirmada. Descumprimento escusável da cláusula que impôs a vinculação de recursos. Não pagamento dos servidores municipais potencialmente mais danoso para a coletividade do que a não observância da avença. Observância do princípio da razoabilidade. Necessidade. Multa inexigível. Embargos acolhidos. Sentença reformada. Execução extinta. Recurso provido.